Tribunal: CARF
Processo: 13804.003750/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003750/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SONNERVIG S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
PIS. DECRETOS-LEI N° 2.445/88 E 2.449/88. APURAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. DECADÊNCIA 10 ANOS.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO.
Comando judicial preexistente que determinou o afastamento dos DLs n°
2.445/88 e 2.449/88 e reconheceu o direito à compensação dos valores
excedentes à tributação na forma da LC n° 07/70, com expressa determinação
de aplicação desta legislação.
Assim, não se afigura legítima, tampouco conforme ao comando judicial, a
pretensão de aplicação parcial da LC n° 07/70, apenas para fins de apurar o
crédito do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças
nos períodos em que houve recolhimento a menor. Quisesse a impetrante
discutir essa questão deveria ter utilizado dos recursos próprios naquela ação
judicial ou mesmo de ação rescisória daquele julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003750/2004-61
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

Participaram da| sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A interessada acima qualificada ingressou em 15/07/2004, com pedido de restituição
relativo aos recolhimentos do Programa de Integração Social - PIS (fls. 01, 04/08,
15/18), no montante por ele calculado e atualizado de R$ 2.493.970,13 (dois milhões,
quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e setenta reais e treze centavos) conforme
fls. 09 e 19, referentes ao período de apuração de 10/1995 a 10/1998.
Transmitiu eletronicamente, no período de 15/07/2004 a 15/02/2005, declarações de
compensação para utilização do crédito pleiteado (fls. 68/124).
O pedido foi inicialmente analisado pela DERAT - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, que proferiu Despacho Decisório de
fls. 126/138 em 29/04/09, no qual indeferiu o pedido de restituição, e não homologou as
declarações de compensação apresentadas, fundamentando que: não há indébito
tributário neste processo e que, pelo lapso de tempo de 5 anos contados entre a data do
protocolo do pedido de restituição e o recolhimento mais recente, o direito para pleitear
o indébito tributário foi atingido pelo instituto da decadência.
Cientificado da decisão em 20/05/09 (fls. 139-verso), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 144/155) alegando, em síntese, que:
O pedido de restituição/compensação do tributo destinado ao PIS foi formulado com
fulcro na inconstitucionalidade reconhecida e declarada pelo STF.
Na edição da MP 1.212/95, e suas várias reedições, por fim convertida na Lei n°
9.715/98, não fora respeitado o prazo nonagesimal da cobrança (yaccacio legis).
Por decisão do STF, através do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADIN n° 1417-0, foi declarado inconstitucional, em parte, o art. 18 da Lei n° 9.715/98
(e como consequência, também a norma de mesmo teor inscrita nas MP 1.212/95 e
posteriores reedições), no que tange a retroagir o fato gerador.
A exigência do recolhimento do PIS, com fulcro na legislação citada, viola o princípio
da estrita legalidade tributária (tipicidade cerrada).
A criação ou majoração de tributos pela via de medida provisória, afronta os princípios
da não surpresa tributária e da anterioridade,
Embora a IN SRF n° 06/2000, reconhecendo a inconstitucionalidade da retroatividade
da Lei n° 9.715/98 (também da MP 1.212/95 e reedições), determine a aplicação da Lei
Complementar n° 07/70, a mesma não deve ser aplicada, de acordo com o decreto-lei n°
4.657/42, LICC, artigo 2o, § Io, pois não há possibilidade de vigência simultânea de duas
leis, tratando da mesma matéria.
No que tange à IN SRF n° 006/2000, a Receita Federal age em paÇ :nte ilegalidade
fiscal, quanto à aplicação da LC n° 07/70. Isto porque, se fosse possível aplicá-la,
deveria ser efetuado o cálculo com base no 6o mês do período anterior, cuja base de
cálculo estaria sem os efeitos de juros SELIC, e sem a aplicação de correção monetária.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

O fisco não possui hipótese de incidência tributária para embasar a cobrança prevista na
Lei n° 9.715/98, durante todo o período em que se sucedem as diversas republicações da
MP 1.212/95. É um período sem fato gerador, pois a Lei n° 9.715 só entrou em vigor
em 1.998, permanecendo sob vaccatio legis no período compreendido entre 10/95 a
10/98.
O fato gerador até o momento inexiste no mundo jurídico, até que seja criado através de
Lei Complementar.
A empresa que recolheu a contribuição do PIS em cuja eficácia do artigo 18 da Lei n°
9.715/98 foi declarada inconstitucional, e que de acordo com a IN n° 006/2000 se
constitui em crédito, possui o direito à compensação e à restituição.
Quanto ao transcurso do prazo decadencial, destaca que o PIS enquadra-se na categoria
de tributos, cujo lançamento se dá por homologação, previsto no art. 150 do CTN,
sendo que, conforme disposto no § 4o do mesmo artigo, o crédito tributário será extinto
apenas após a homologação do lançamento.
Ainda, que a homologação do lançamento ocorre no momento em que o fisco realiza a
“conferência” do lançamento ou, nos casos em que não haja “conferência” pelo sujeito
ativo, ocorre a homologação tácita com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data do
efetivo pagamento antecipado pelo contribuinte.
A antecipação do pagamento prevista no art. 150 do CTN não extingue nada
definitivamente, pois está vinculada a uma condição resolutória. A homologação
satisfaz a condição resolutória, extinguindo o ato iniciado com o fato gerador.
Olvidou-se o julgador monocrático, das diferentes espécies de lançamento tributário,
invocando, como razões de decidir, ao Ato Declaratório SRF n° 96/99, que encontra
aplicabilidade nos casos de tributos cujo lançamento se dê por declaração do
contribuinte ou nos lançamentos ex officio pelo próprio fisco, não havendo que se
cogitar sua aplicação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no
caso vertente.
O prazo para restituição/compensação dos tributos em referência somente se dá após 5
(cinco) anos da ocorrência do fato gerador, acrescidos dos 5 (cinco) anos previstos no
art. 168 do CTN, perfazendo o total de 10 (dez) anos.
Cita jurisprudência e doutrina sobre o assunto, para corroborar com seu entendimento.
Tendo em vista a interposição da Manifestação de Inconformidade, pede que fique
sobrestada a cobrança das compensações realizadas com os supostos créditos oriundos
deste processo, até o julgamento em definitivo no âmbito administrativo.
Requer seja integralmente reformado o Despacho Decisório, e homologadas as
compensações pleiteadas.
Em 09 de setembro de 2010, através do Acórdão n° 16-26.599, a 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 27 de
setembro de 2010, às e-folhas 201.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de outubro de 2010,
de e-folhas 205 a 221.
Foi alegado:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

 Considerações iniciais sobre ao Mérito - propriamente dito - que gerou
o direito às compensações colimadas;
 Da não ocorrência da decadência.
- DOS PEDIDOS
Por fim, o Poder Público não pode descumprir o princípio da legalidade dos
atos administrativos (art. 37, “caput”, CF), sonegando ao ora contribuinte fruição de um direito
assegurado até em órbita normativo-administrativa, de suspensão da exigibilidade dos créditos
em tela. Por outro lado, é de se reconhecer que a iminência de dano de difícil ou impossível
reparação repousa na necessidade do contribuinte de exercer suas atividades, gesto inerentes à
livre iniciativa, assegurada desde o plano constitucional, “ex vi” dos artigos Io, inciso IV, 5o,
“caput”, inciso XXII e 170, inciso II da Constituição Federal, in exemplis.
Assim, requer-se que fique sobrestada a cobrança das compensações realizadas
com os créditos oriundos deste processo e que se encontram juntadas / apensadas a estes autos
até o julgamento em definitivo no âmbito administrativo do referido processo, vedada a inserção
de qualquer restrição ou qualquer ato tendente à cobrança, até que definitivamente julgadas as
discussões.
Destarte, reitera-se todos os demais termos já aduzidos no pedido restituição,
razão pela qual o contribuinte inconformado requer o regular processamento, ulterior apreciação
e PROVIMENTO TOTAL ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO.
Requer-se, a este Conselho Administrativos de Recursos Fiscais, que seja dado
TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para que seja integralmente reformada a r. decisão
monocrática, determinando-se a definitiva e integral HOMOLOGAÇÃO das compensações
pleiteadas, nos exatos termos explanados na prefaciai, por ser medida da mais lídima e cristalina
justiça!
Expositis, com base no farto conteúdo jurídico já citado, assim como reiterando
todos os demais termos já aduzidos no pedido de restituição e na impugnação W administrativa
anteriormente manifestada, o contribuinte-recorrente requer o regular processamento, ulterior
apreciação, concessão de efeito suspensivo e provimento total ao presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar a r. decisão a quo, julgando-se procedente (deferindo-
se) o pedido de Restituição / Compensação formulado pelo contribuinte, culminando com o
reconhecimento total do crédito pleiteado, comunicando-se o que de necessário, por ser medida
da mais lídima justiça!

É o relatório.

Voto
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 27 de
setembro de 2010, às e-folhas 201.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de outubro de 2010,
de e-folhas 205.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Considerações iniciais sobre ao Mérito - propriamente dito - que gerou
o direito às compensações colimadas;
 Da não ocorrência da decadência.
Passa-se à análise.

Trata-se o presente processo de pedido de restituição formulado pelo
contribuinte, acima identificado, versando sobre recolhimento do PIS- FATURAMENTO no
período de 14/11/95 a 15/10/98, apresentado em formulário de pedido de restituição, nos moldes
da IN SRF 210/2002 e protocolado em 28 de junho de 2004 - fl. 01.
Informa o contribuinte, em anexos de fls. 04 a 07 e de fls. 15 a 18, que efetuara
recolhimentos do PIS-Faturamento no período de 01/10/95 a 30/10/98 , com fundamento na
Medida Provisória 1.212/95, de 28/11/95 ( sucedida por várias medidas provisórias e,
finalmente, convertida na Lei 9.715/98, de 25/11/98 .
Pretende o contribuinte a devolução de todo PIS-Faturamento ( código receita
8109) recolhido no período compreendido entre 14/11/1995 e 15/10/1998, referente aos períodos
de apuração vinculados ao período de outubro/1995 a setembro/1998, em face da declaração de
inconstitucionalidade de parte do artigo 18 da citada Lei - aquela que dizia respeito à aplicação
aos fatos geradores a partir de outubro de 1995.
Argumenta que, no período compreendido entre outubro/95 e 01/11/1998, seria
indevida qualquer exação do PIS no citado período - porquanto, caracterizar-se-ia uma lacuna
jurídica - o que teria gerado direito a restituição de todos pagamentos do PIS no período .

- Da não ocorrência da decadência.
É alegado às folhas 14 do Recurso Voluntário:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

Aliás, não é demais lembrar que se revela entendimento uníssono entre a melhor
doutrina pátria, que a extinção do crédito tributário sujeito a homologação do
lançamento efetuado pelo sujeito passivo se dá expressamente no momento em que o
fisco realiza a “conferência” do lançamento - homologação expressa - aceitando-o como
correto ou ordenando para que seja corrigido, nos casos em que não haja “conferência”
pelo sujeito ativo a homologação, nestas hipóteses chamada homologação tácita, se dá
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da data do efetivo pagamento antecipado pelo
contribuinte.
Dessarte, temos que o prazo para a restituição/compensação dos tributos em referência
pagos indevidamente ou a maior do que devidos é decenal (dez anos) por se tratar de
auto-lançamento e não qüinqüenário (cinco anos) como sustentado na decisão
impugnada. Ademais disso, a digna autoridade julgadora disserta sobre condição
suspensiva e sobre condição resolutiva, para tentar concluir que, apesar do Art. 150 do
CTN, em seu parágrafo Io elucidar que o pagamento extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação, houve, nesse caso, a decadência do
direito de a Recorrente pleitear a repetição de indébito, PIS recolhido no período já
descrito, conforme demonstrativos nos autos.
Ainda sobre o lançamento por homologação convém assinalar que TM nestes casos o
sujeito passivo da obrigação tributária calcula sua contribuição antecipadamente ao PIS,
recolhe o valor devido e mantém seus controles contábeis fiscais pelo prazo de 5 (cinco)
anos, estando nesse período sujeito à verificação e homologação ou não de seus
recolhimentos. A homologação poderá ser tácita ou expressa como já discorrido acima.
A condição resolutiva apesar de se aperfeiçoar desde logo, pode ser desfeita ratificada
ou retificada no futuro pelo sujeito ativo. O mero recolhimento apenas antecipa a
obrigação tributária, que se inicia com a hipótese de incidência, ou fato gerador, que
constitui o ato jurídico tributário.
O referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF n.° 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.° 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF n° 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
(Grifo e negrito nossos)
Período de Apuração dos PERDCOMPs em análise:

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

O contribuinte apresentou as seguintes PER/DCOMPS, com as seguintes datas
de apresentação:

Entende-se que a data da apresentação dos pedidos de restituição obedece o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, tendo por limite a data de 09 de julho de 2005.
Portanto, não há ocorrência da decadência.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

- Considerações iniciais sobre ao Mérito - propriamente dito - que gerou o
direito às compensações colimadas.
Por força de decisão judicial transitada em julgado, foi assegurado ao
contribuinte o direito de recolher a contribuição para o PIS no período de outubro de 1995 a
fevereiro de 1996 na forma prevista na LC n° 7/70 e legislações posteriores, excluídos apenas os
efeitos da Medida Provisória n° 1.212/95 - e suas reedições - e da Lei n° 9.715/98, ao passo que
à Fazenda Nacional emergiu o direito de exigir a contribuição nos termos da legislação
judicialmente aceita.
Sob a égide da Lei Complementar 7, de 07/09/1970, a contribuição ao PIS era
efetuada sob duas modalidades:
 uma com recursos próprios; e
 outra com recursos deduzidos do imposto sobre a renda.
A modalidade de contribuição ao PIS com recursos próprios subdivida-se em:
 incidência sobre o faturamento – denominada de PIS Faturamento; e
 incidência sobre o imposto sobre a renda, denominada de PIS Repique.
Ao PIS Faturamento estavam submetidas as pessoas jurídicas vendedoras de
mercadorias, ou de mercadorias e serviços desde que a receita bruta de venda de mercadorias
fosse igual ou superior a 10% da receita bruta total, e as sociedades cooperativas, nas operações
com não associad4os. Nesta hipótese, o PIS era calculado pela alíquota de 0,75%, incidente
sobre o faturamento.
Mais tarde, com a edição do Decreto-lei 2.445, de 29/06/1988, alterado pelo
Decreto-lei 2.449, 21/07/1988, as contribuições ao PIS e ao Pasep foram substancialmente
reformuladas. No caso do PIS, a base de calculo foi modificada de faturamento para receita
operacional bruta, e de imposto de renda devido, ou como se devido fosse, para folha de
pagamento.
A alíquota, antes incidente sobre o faturamento, e agora sobre a receita
operacional bruta, foi reduzida de 0,75% para 0,65%.
A alíquota de 0,65% perdurou com a Medida Provisória n° 1.212/1995.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

- Da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445/1988 e 2.449/1988
A inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.449, ambos de 1988,
foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 148.574.
O Senado editado a Resolução n° 49/1995, suspendendo a aplicação dos
referidos atos normativos com efeito erga omnes, restaurando-se a incidência da contribuição
com base na Lei Complementar n° 7/1970.
A Resolução n° 49 do Senado Federal, que suspendeu a eficácia dos Decretos-
lei n°s 2.445 e 2.449/88, foi publicada no Diário Oficial da União do dia 10.10.1995.
RESOLUÇÃO No 49, DE 1995
Suspende a execução dos Decretos-Leis no s 2.445, de 29 de junho de 1988, e 2.449,
de 21 de julho de 1988.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução dos Decretos-Leis no s 2.445, de 29 de junho de 1988,
e 2.449, de 21 de julho de 1988, declarados inconstitucionais por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n o 148.754-
2/210/Rio de Janeiro.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em 9 de outubro de 1995

- Da ADIN 1.417-0.
A exigência do PIS e do PASEP era regulada pela Lei Complementar n°
07/1970, e 08/1970, com as alterações posteriores, até a edição da Medida Provisória n°
1.212/1995. Todavia, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre esta Medida Provisória,
declarando inconstitucional o art.15, posteriormente transformado no art.18 da Lei 9.715/1998, e
somente este, de forma a determinar que sua eficácia ocorre 90 dias após sua edição.
No presente caso, estamos falando sobre a restituição dos valores em virtude da
ADIN 1417, de 2000, publicada em março de 2001 e da Resolução do Senado n.° 10, de junho
de 2005:
RESOLUÇÃO N2 10, DE 2005
Suspende a execução de parte do art. 15 da Medida Provisória Federal n21.212, de
28 de novembro de 1995, e de igual disposição constante das medidas provisórias
reeditadas, bem como de parte do art. 18 da Lei Federal n2 9.715, de 25 de novembro
de 1998.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da disposição inscrita no art. 15 da Medida Provisória
Federal n° 1.212, de 28 de novembro de 1995 - “aplicando-se aos fatos geradores
ocorridos a partir de 12 de outubro de 1995" - e de igual disposição constante das
medidas provisórias reeditadas e do art. 18 da Lei Federal n2 9.715, de 25 de
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

novembro de 1998, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n2 232.896-3 - Pará.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de junho de 2005. - Senador Renan Calheiros, Presidente do
Senado Federal.

Logo, a MP 1.212, de 28 de novembro de 1995, e reedições, até a
transformação na Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, teve eficácia a partir de 90 dias da
edição.
- Dos efeitos da ADIN 1.417-0.
Diante deste fato , foi editada a Instrução Normativa n° 06, de 19 de janeiro de
2000, que assim disciplina:
“ O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
232.896-3-PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 15, in fine, da Medida
Provisória n° 1.212, de 28 de novembro de 1995, e suas reedições, e do art. 18, in
fine, da Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, e, finalmente, considerando o que
determina o art. 4° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
Art. 1° Fica vedada a constituição de crédito tributário referente à contribuição para o
PIS/PASEP, baseado nas alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 1.212, de
1995, no período compreendido entre 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de
11996, inclusive.
Parágrafo único. Aos fatos geradores ocorridos no período compreendido entre 1° de
outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 aplica-se o disposto na Lei Complementar
n° 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 2° Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever, de ofício, os
lançamentos referentes à matéria mencionada no artigo anterior, para fins de alterar,
total ou parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 3° Os Delegados da Receita Federal de Julgamento subtrairão a aplicação do
disposto na Medida Provisória n° 1.212, de 1995, quando o crédito tributário tenha
sido constituído com base em sua aplicação, no período referido no art. 1°, cujos
processos estejam pendentes de julgamento.
Art. 4° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Logo, a MP 1.212, de 28 de novembro de 1995, e reedições, até a
transformação na Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, teve eficácia a partir de 90 dias da
edição.
Contudo, no período compreendido entre 1° de outubro de 1995 e 29 de
fevereiro de 1996, vigorou o disposto na Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970,
e no 8, de 3 de dezembro de 1970.
Tal assertiva tem respaldo na IN 06/2000, de obediência obrigatória nos órgão
subordinados ao Ministério da Fazenda, e observada na decisão do Supremo Tribunal Federal
que julgou o assunto.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

No RE 232.896/PA-PARÁ, julgado pelo STF em 02/08/1999, é assinalado que
sobre o período compreendido o seguinte:
a) entre 1° de outubro de 1995 e 29 de fevereiro de 1996 vige o disposto na
Lei Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970, e na Lei Complementar
n° 8, de 3 de dezembro de 1970;
b) para o período posterior a 29 de fevereiro de 1996 vige a MP 1.212, de
28 de novembro de 1995 e reedições, transformada na Lei 9.715, de 25 de
novembro de 1998, como já informamos anteriormente.
Tal assertiva tem respaldo na IN 06/2000, de obediência obrigatória nos órgão
subordinados ao Ministério da Fazenda, e na decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou o
assunto.
Assim, não há nenhuma procedência da existência de vacatio legis no período
de outubro de 1995 a fevereiro de 1999.

No julgamento do REsp n° 587.518, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI,
EM
CONTROLE
CONCENTRADO. SUSPENSÃO DOS DISPOSITIVOS PELO SENADO.
EFICÁCIA EX TUNC. INAPTIDÃO DA LEI INCONSTITUCIONAL PARA
PRODUZIR QUAISQUER EFEITOS. INOCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO.
DISTINÇÃO ENTRE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
REVOGAÇÃO DE LEI. PIS. EXIGIBILIDADE NOS MOLDES DA LC 7/70
ATÉ MARÇO/1996, A PARTIR DE QUANDO COMEÇA A VIGORAR A
SISTEMÁTICA PREVISTA NA MP 1.212/95.
O vício da inconstitucionalidade acarreta a nulidade da norma, conforme
orientação assentada há muito tempo no STF e abonada pela doutrina
dominante. Assim, a afirmação da constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade da norma, tem efeitos puramente declaratórios. Nada
constitui nem desconstitui. Sendo declaratória a sentença, a sua eficácia
temporal, no que se refere à validade ou à nulidade do preceito normativo, é ex
tunc.
A revogação, contrariamente, tendo por objeto norma válida, produz seus
efeitos para o futuro (ex nunc), evitando, a partir de sua ocorrência, que a
norma continue incidindo, mas não afetando de forma alguma as situações
decorrentes de sua (regular) incidência, no intervalo situado entre o momento
da edição e o da revogação.
A não-repristinação é regra aplicável aos casos de revogação de lei, e não aos
casos de inconstitucionalidade. É que a norma inconstitucional, porque nula
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

ex tunc, não teve aptidão para revogar a legislação anterior, que, por isso,
permaneceu vigente.
No caso dos autos, a suspensão da execução dos Decretos-leis 2.445/88 e
2.449/88, em razão do reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo STF,
faz com que não tenham essas leis jamais sido aptas a realizar o comando que
continham, permanecendo a sistemática de recolhimento do PIS,
estabelecida na Lei Complementar 7/70, inalterada até março de 1996,
quando passou a produzir efeito a MP 1.212/95 (ADIn 1.417-0/DF, Pleno,
Min. Octávio Gallotti, DJ de 23.03.2001).
Recurso especial a que se nega provimento. (g.n.)
Posteriormente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
n. 1.136.210/PR, sob o signo dos recursos repetitivos disposto no art. 543-C do CPC, que confere
ao precedente especial eficácia vinculativa e que impõe sua adoção em casos análogos (§7° do
art. 543-C do CPC), orientou que até 29 de fevereiro de 1996 (início da vigência das alterações
introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a cobrança das
contribuições destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/1970. A partir
de março de 1996 e até a publicação da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição
destinada ao PIS restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PIS.
EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE
1995
A
OUTUBRO
DE
1998.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 e 2.449/88
(RE 148.754). RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR
7/70. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18,
DA LEI 9.715/98 (ADI 1.417). PRAZO NONAGESIMAL DA LEI 9.715/98
CONTADO DA VEICULAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1.212/95.
1. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no período
compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por força da Lei
Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de 1998, por força
da Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições
(Rel. Min. Luiz Fux, 1" Seção, DJe de 01/02/2010). (grifei)

Em julgamento posterior, o STF manteve o entendimento, explicando que a Lei
07, de 07 de setembro de 1970, foi alterada pela MP 1.212/1995, novamente contrariando o
entendimento da contribuinte, conforme se observa no seguinte Acórdão:
PIS. LC n° 7/70. MP n° 1.212/95. Recurso Extraordinário. PIS. Alteração da
Lei Complementar n° 7/70 pela Medida Provisória n° 1.212/95 e reedições.
Constitucionalidade reconhecida por esta Corte no julgamento da ADI 1.417.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega
provimento.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

( Emb. Decl. no Recurso Extraordinário n°400.657-0 Pernambuco; Min. Ellen
Gracie; DJ19/12/2003) “

Temos os seguintes julgados do antigo Conselho de Contribuintes:
PIS - RESTITUIÇÃO - O sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo no caso de pagamento
espontâneo de tributo indevido, ou maior do que o devido, em face da
legislação tributária aplicável nos termos do art. 165, I, do CTN (Lei n°
5.172/66). EFEITOS DAMP N° 1.621-36-AMedida Provisória n° 1.110 de
30.08.95, e suas reedições através das MPs n°s 1142, 1175, 1209, 1244, 1281,
1320, 1360, 1402, 1442, 1490, 1541 até a MP n° 1621 de 12.05.98, ao mesmo
tempo em que dispensou a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a
inscrição como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução
fiscal e cancelou o lançamento e a inscrição, relativamente à parcela da
Contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-
Lei n° 2.445, de 29 de junho de 1988, e o Decreto-Lei n° 2.449, de 21 de julho
de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar
n° 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores, vedou a restituição das
quantias pagas através do disposto no parágrafo 2o do art. 18 ao firmar que tal
artigo não implicava restituição. No entanto, a partir da MP n° 1621-36 de
10.06.98 a redação do parágrafo 2o do artigo 18 foi alterada ficando vedada,
apenas a restituição ex offício. Recurso a que se dá provimento.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 201-73696, de 16/03/2000).

FINSOCIAL
RESTITUIÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTAS - reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal no bojo de solução jurídica conflituosa em controle difuso de
constitucionalidade de que não foi parte o contribuinte - Extensão dos efeitos
pela aplicação do princípio da isonomia.
DECADÊNCIA DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - não
ocorrência ao caso, face a não aplicação da norma expressa no art. 168 do CTN
. Não aplicação, também, do Decreto n° 92.698/86 e Decreto-lei n° 2.049/83
por incompatíveis com os ditames constitucionais. Aplicação dos princípios da
moralidade administrativa, da vedação ao enriquecimento sem causa, da
prevalência do interesse público sobre o interesse meramente fazendário, da
Medida Provisória n° 1110/95 e suas reedições, especificamente a Medida
Provisória n° 1621-36, de 10/06/98 (DOU de 12/06/98), artigo 18, § 2o,
culminando na Lei n° 10.522/02, do art. 77 da Lei n° 9.430/96, do Decreto n°
2.194/97 e da IN SRF n° 31/97, do Decreto n° 20.910/32, art. 1o. dos
precedentes jurisprudenciais judiciais e administrativos e das teses doutrinárias
predominantes.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 301-30.877, de 07/11/2003)

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

E os novos julgados permanecem nessa linha:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/09/1993 a 30/09/1995
PIS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-
LEIS 2.445 E 2.449, DE 1988. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N°
7/70 (C/ C LC N° 17/73) ATÉ 28/02/1996. ALÍQUOTA DE 0,75 %.
Os Decretos Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, que pretenderam alterar a apuração
da Contribuição para o PIS, foram declarados inconstitucionais pelo STF, o
que levou à edição da Resolução do Senado Federal n° 49/95, sendo aplicável,
portanto, com efeitos ex tunc (e até 28/02/1996, em razão de que a MP n°
1.212/95 passou a ter eficáci a somente após esta data), a Lei Complementar n°
7/70, que, no seu art. 3°, “b” , c/c art. 1°, “b” da Lei Complementar n° 17/73,
previa a tributação à alíquota de 0,75% sobre o faturamento. Recurso
Voluntário Negado
(Acórdão n° 3402-005.717)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1991 a 28/02/1996
AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO.
Comando judicial preexistente que determinou o afastamento dos DLs n°
2.445/88 e 2.449/88 e reconheceu o direito à compensação dos valores
excedentes à tributação na forma da LC n° 07/70, com expressa determinação
de aplicação desta legislação.
Assim, não se afigura legítima, tampouco conforme ao comando judicial, a
pretensão de aplicação parcial da LC n° 07/70, apenas para fins de apurar o
crédito do contribuinte, desconsiderando-a para fins de cobrança das diferenças
nos períodos em que houve recolhimento a menor. Quisesse a impetrante
discutir essa questão deveria ter utilizado dos recursos próprios naquela ação
judicial ou mesmo de ação rescisória daquele julgado.
( Acórdão n° 3302-007.744)
Assim, as alegações da empresa não merecem prosperar, visto que a autoridade
administrativa aplicou corretamente a LC 07/70, nos termos delineados do Despacho Decisório
(e-folhas 133):
Depreende-se disto que , aos fatos geradores ocorridos até 29/02/1996 aplica-se o
disposto na Lei Complementar n° 7, de 1970 e toda a . legislação subseqüente, não
invalidada, aplicando-se apenas a partir de 01/03/1996 e até a edição da Lei n 0 9.715,
de 1998, as alterações introduzidas pela MP n 01.212, de 1995 e suas reedições.
Por conseguinte, os argumentos de que o período de outubro/1995 a fevereiro/1996 - ou
pior, até 01/11/1998 - como pretende o peticionário - estaria sob vacatio legis carecem
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.407 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003750/2004-61

de fundamento, não se coadunando nem com o entendimento da Administração, exposto
acima, nem com a jurisprudência sobre a matéria.
Com efeito, a LC 7, de 1970 não foi revogada pela publicação da MP 1212, de 1995,
haja vista que a edição de medida provisória não revoga o ato normativo então vigente,
tendo o condão tão somente de paralisar temporariamente a eficácia da norma anterior
até que seja aprovada; não o sendo, restaura-se a força da norma primitiva, que voltará a
irradiar seus efeitos, conforme menciona Alexandre de Moraes, em sua obra Direito
Constitucional, 7a edição, pág. 535, in verbis:
Posição acompanhada pelo Acórdão de Manifestação de Inconformidade, item 16
(e-folhas 184):
16. Conclui-se, desse modo, que não cabe ao julgador administrativo apreciar alegações
de suposta ilegalidade quanto à aplicação da LC n° 07/70, determinada pela IN SRF n°
006/2000, ou quanto à violação a princípios constitucionais, como por exemplo, a
suposta impossibilidade de criação ou majoração de tributos pela via de medida
provisória.

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital